Tribunal: TJMT
Processo: 0003239-37.2017.8.11.0033
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003239-37.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 048.918.971-71 (APELANTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBSON DA SILVA SOUZA - CPF: 035.336.611-05 (VÍTIMA), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE DA SESSÃO DO JÚRI. NÃO COMPARECIMENTO VOLUNTÁRIO DO RECORRENTE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PENA-BASE EXASPERADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida em consonância com o veredicto do Tribunal do Júri que condenou o recorrente à pena de 18 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nulidade na sessão de julgamento por suposto cerceamento de defesa; e (ii) se a pena-base foi fixada sem fundamentação idônea, ensejando sua redução ao mínimo legal.

III. Razões de decidir

3.

Não há nulidade na sessão do júri quando o réu, regularmente intimado, deixa de manifestar tempestivamente seu interesse em participar por videoconferência, frustrando a organização prévia realizada pelo juízo para assegurar sua participação remota, inclusive em sua comarca de origem.

4.

A ausência voluntária do réu não implica, por si só, nulidade, sobretudo diante da ausência de demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

5.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação concreta e idônea, especialmente quanto à culpabilidade, conduta social e circunstâncias do crime, não se tratando de mera reprodução de elementos do tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não há nulidade na sessão do Tribunal do Júri quando o réu, devidamente intimado e ciente das condições para participação por videoconferência, deixa de cumprir os prazos estabelecidos para viabilizar sua presença, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando amparada em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a evidenciar maior reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 59 do Código Penal."

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV, e art. 59; CPP, arts. 563 e 593, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 152.430/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 1/4/2022; STJ, AgRg no HC 710.305/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/6/2022; TJCE, APR 0052433-22.2020.8.06.0071, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, j. 28/03/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOÃO PAULO SIQUEIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO PAULO SIQUEIRA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT em atenção ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri que, nos autos da ação penal n.º 0003239-37.2017.8.11.0033, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal
, à pena de
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Nas razões recursais registradas sob o ID 204408657, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da sessão de julgamento
por
cerceamento de defesa
, alegando que foi impedido de ser interrogado por videoconferência. No mérito, pleiteia a
redução da pena-base
ao mínimo legal, sustentando, em linhas gerais, que a elevação operada pelo juízo
a quo
não apresentou fundamentação idônea, utilizando elementos constitutivos do tipo penal e termos genéricos.

Contrarrazões são vistas no ID 205649417, por meio das quais o Ministério Público pugna pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça igualmente opinou pela rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, consoante parecer anexado sob o ID 321421872.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 309633438), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado por
JOÃO PAULO SIQUEIRA DA SILVA
,

porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da Súmula 713, do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de
: a) nulidade posterior à pronúncia;
b) sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;
c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança
e d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciando o fato, consta na denúncia que, no dia 06 de junho de 2017, por volta das 22h00, nas dependências da residência particular sediada na Rua das Canelas, n° 10, Bairro Santa Terezinha, na cidade de São José do Rio Claro/MT,
JOÃO PAULO SIQUEIRA DA SILVA
, consciente e imbuído de
animus necandi
, impelido por motivação fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de arma de fogo (revólver calibre .38), efetuou 01 (um) disparo contra o ofendido
Paulo Robson da Silva Siqueira
, causando-lhe a sua morte.

Foi apurado que o recorrente deslocou-se até a residência do Sr. Edson Viana com uma arma de fogo e a intenção de assassinar a vítima, ciente de que o
Paulo Robson
normalmente pernoitava num sofá localizado na área/varanda do local, tendo como motivo a desconfiança de que o ofendido teria furtado objetos de sua residência.

Assim, na data fatídica, o apelante aproximou-se da vítima e, aproveitando-se de sua distração – já que estava dormindo em um sofá –, sacou repentinamente o revólver que carregava consigo e, de surpresa – sem que o ofendido pudesse esboçar qualquer reação, efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção, o acertando na região da cabeça, empreendendo fuga logo em seguida.

Seguido o devido processo legal, sobreveio a
pronúncia
pela prática do crime previsto no
art. 121, §2.º, inc. II e IV do CP
; e, submetido a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e
condenou
o recorrente nos termos da pronúncia, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, consoante já relatado.

Feitas essas breves digressões, passo à análise das teses recursais.

1.

Da nulidade decorrente de suposto cerceamento à defesa:

Inicialmente, cumpre-me analisar a preliminar suscitada pelo recorrente, concernente à alegada nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, em virtude da ausência física do apelante, alegando ter sido tolhido, inclusive, o direito à participação na solenidade por meio de videoconferência.

Nada obstante os judiciosos argumentos apresentados nas razões de apelação, não vejo como prosperar a pretensão defensiva.

A questão ora apreciada foi refutada pelo d. juízo singular, com atenciosa fundamentação que passo a transcrever, a evitar tautologia, e por entender suficiente a enfrentar os argumentos recursais do apelante:

"Conforme já registrado nas decisões anteriores (Ids. 201088638 e 201007211),
o réu foi regularmente intimado da presente Sessão Plenária desde 07/04/2025
(Id. 189824970), tempo mais que suficiente para se organizar e, caso quisesse, comparecer na data de hoje.

Contudo, diante da declarada dificuldade de deslocamento a partir da sua Comarca de residência por questões financeiras,
formalizada pela Defesa com menos de 48h (quarenta e oito) horas de antecedência da solenidade
; este Juízo, de forma excepcional e alternativa, após coordenação de atos com o Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte, autorizou a sua participação remota pela sala passiva daquela comarca, onde reside e trabalha, desde que manifestasse nos autos essa opção até lh antes da abertura da sessão plenária, sob pena de preclusão.

Contudo, conforme certidão de Id. 201157596, a defesa não se manifestou no prazo fixado, operando-se a preclusão quanto à forma de participação alternativa, em respeito à segurança jurídica, à paridade de armas e à organização do Tribunal do Júri.

Ressalto que o novo pedido de participação a partir de sala passiva em comarca diversa — com a qual não houve qualquer concertamento prévio de atos para o recebimento do réu — é intempestivo, desvirtua o caráter excepcional da medida e, de forma inadmissível, tumultua a organização do julgamento, que demanda logística, coordenação técnica e segurança institucional.

Ademais, a nova pretensão revela-se manifestamente contraditória com o anteriormente alegado pelo acusado, uma vez que, se pôde comparecer à Comarca de Sorriso nesta data, não é consentâneo com a boa-fé entender que não poderia comparecer à Sessão do Tribunal do Júri na Comarca de São José do Rio Claro. Afinal, ao contrário do alegado, de fato, pôde se deslocar da sua comarca de residência e trabalho, Nova Canaã do Norte-MT.

Diante disso,
INDEFIRO
o novo pedido da defesa para realização do ato por videoconferência a partir de sala passiva da Comarca de Sorriso/MT, por ser intempestivo, prejudicado pela preclusão, e por ser manifestamente contrário à boa-fé processual. Mantenho a realização do julgamento de forma presencial nesta Comarca, sendo o comparecimento do acusado facultativo, sem prejuízo da continuidade do ato. Por fim,
DECRETO
a
REVELIA
de JOÃO PAULO SIQUEIRA DA SILVA, com fundamento no art. 367 do CPP, dando-se continuidade ao julgamento mesmo sem a presença do réu, intimado regularmente e não presente, conforme certificado nos autos". –
ID 309633424 - Pág. 1⁄2.

Nesse contexto, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da boa-fé processual, da cooperação e da razoável duração do processo, forçoso reconhecer que
não houve cerceamento de defesa
na hipótese dos autos.

Isso porque, o juízo de primeiro grau não apenas facultou ao apelante o comparecimento presencial no distrito da culpa (São José do Rio Calor/MT), como também, de forma excepcional, viabilizou sua participação por videoconferência na comarca de sua residência (Nova Canaã do Norte/MT), estabelecendo condições razoáveis para tanto (ID 309633416).

A conduta processual do recorrente, que deixou de atender ao prazo estabelecido pelo juízo e, posteriormente, apresentou novo pedido intempestivo – horas antes da realização da Sessão em Plenário (ID 309633419) – para participação em comarca diversa (Sorriso/MT), evidencia comportamento incompatível com os deveres de lealdade e cooperação processual, não podendo ser invocada como fundamento para a declaração de nulidade pretendida.

A jurisprudência pátria segue o mesmo entendimento:

“[...]
6. Desse modo, entende-se que a decisão de manutenção do julgamento no âmbito do Tribunal do Júri mesmo sem a presença física do réu, mas com a devida e a ampla atuação do recorrente por meio do formato de videoconferência, enquadra-se notoriamente no inciso IV do § 2o do art. 185 do CPP,
pois a sessão em plenário ocorreu na aludida modalidade diante da reforma do Fórum de Crato, situação que com a demora para o término da obra, caso não tivesse essa solução por parte do juiz, poderia, inclusive, resultar em alegação de ilegalidade da prisão com base no excesso de prazo do plenário do Júri. Logo, não há que se falar em nulidade no julgamento, sobretudo quando sequer fora comprovado o prejuízo. 7
. Assim, rechaça-se a tese de nulidade do julgamento pelo Conselho dos Sete, visto que a presença por videoconferência do réu na sessão não viola nenhum preceito constitucional ou infraconstitucional, mormente, quando o ato processual realizou-se sem qualquer ilegalidade e sem prejuízo ao réu, bem como ainda há previsão infraconstitucional para a realização de interrogatório por videoconferência
(art. 185, § 2o, do CPP). [...]”
(TJCE - APR: 00524332220208060071 Crato, Relator: MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Data de Julgamento: 28/03/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/03/2023) – destaquei.

Lado outro, ainda que prevalecesse o entendimento arguido pela defesa, na ficta insuficiência dos argumentos expendidos pelo magistrado singular, é certo que o reconhecimento da nulidade estaria condicionado à demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso em análise.

A teor do que preceitua o
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
,
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
, e a jurisprudência do Tribunal da Cidadania
“
é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno
, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022) – Grifei.

A título de reforço argumentativo, o apelante não logrou apontar, objetivamente, quais seriam os efetivos danos por ele suportados, e em que medida a
ausência voluntária
de sua participação em plenário o prejudicou, máxime quando
não lhe foi negado o direito de participar de seu julgamento
.

Outrossim, segundo o que se constata das respectivas mídias digitais juntadas no ID 245183737, a oralidade se perfectibilizou na presença do advogado constituído pelo recorrente à época –
Dr. José Maria Mariano, OAB/MT 3539-B
– que atuou com esmero, sendo-lhe facultado realizar tantas perguntas quanto reputasse necessárias às testemunhas, sem intercorrências ou mesmo interrupções de ordem tecnológica;
não havendo qualquer indício de prejuízo à ampla defesa que lhe é garantida.

Fosse pouco, é cediço o entendimento segundo o qual “
o prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da prolação de sentença condenatória
, mas deve ser demonstrado de modo efetivo
” (STJ – AgRg no HC n. 710.305/PB, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 20/6/2022), sacramentando o insucesso da nulidade arguida, por qualquer ângulo que se olhe, impondo-se a sua
rejeição
.

2.

Da alegada injustiça na aplicação da pena:

Superada a questão preliminar, a i. defesa ainda questiona suposta injustiça na aplicação da pena imposta ao recorrente, reputando-a irrazoável e desproporcional, de tal modo que reputa necessária sua imposição ao mínimo legal.

Contudo,
o pleito não faz
jus
à acolhida
, notadamente porque i. defesa sequer individualiza os argumentos apresentados na sentença, contra os quais se insurgia, limitando-se a expor:
“Nota-se que a
PENA BASE
foi fixada
sem qualquer justificativa juridicamente idônea
! Isso porque, ao fixar a pena base, o magistrado sentenciante utilizou argumentos que, salvo melhor juízo,
é próprio do tipo penal
” (sic)
ID 309633443 - Pág. 17.

Com efeito, o que cumpre destacar da análise dos parâmetros utilizados pelo d. juízo
a quo
, é de se ver que circunstância correlata ao
motivo fútil
foi utilizada como qualificadora, enquanto aquela relativa ao
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
migrou para a segunda fase, incidindo como agravante.

Assim, pena-base foi exasperada em
06 (seis) anos e 09 (nove) meses
, em atenção à razoabilidade com a eleição de fração recomendada pelo STJ [1/8 (um oitavo) do intervalo das penas mínima e máxima abstratamente cominadas, resultando em 02 (dois) anos e 03 (três) meses para cada vetor], diante da negativação conferida à
culpabilidade
, à
conduta social
e às
circunstâncias do crime
, as quais foram devidamente fundamentadas nos seguintes termos:

“
a) Culpabilidade:
[...] No caso concreto, observa-se o maior grau de reprovabilidade na conduta do réu.

Conforme ressai da prova dos autos (Id. 38547579 – p. 34), o próprio réu alegou em sede extrajudicial, acompanhado de advogado, que
agiu de forma premeditada, disse que: “foi até a sua casa, pegou sua arma e deu a volta no bairro para ninguém perceber que estava indo até a casa de Paulo”.

[...] c) Conduta social:
"enquanto os antecedentes se restringem aos envolvimentos criminais do agente, a conduta social tem um alcance mais amplo, referindo-se às suas atividades relativas ao trabalho, seu relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490)

No caso concreto, revela-se negativa. As informações colhidas no curso da instrução, inclusive interrogatório extrajudicial do acusado (Id. 38547579 – 33/34), indicam que o réu, no seu relacionamento social, adotava postura “justiceira”. Nesse sentido, quando ouvido em sede policial, disse que “resolveu ir em Abelhinha e chamou uns colegas para ir com ele até a casa de Paulo Robson buscar as coisas e ninguém concordou em ir (...)”.

Nesse mesmo sentido, há elementos de prova nos autos que indicam que
o réu se envolvia em conflitos com frequência, sendo inclusive apontado como indivíduo que resolvia questões interpessoais com ameaças e demonstrações de força
, conforme relatado por vizinhos e confirmado pela testemunha Adriane Mariano Dias (depoimento em juízo - Id. 47719487).

[...]
f) Circunstâncias:
"Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros”. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136)

Revelam-se desfavoráveis. O crime foi
a) praticado à noite, entre às 22h e 0h (cf. Interrogatório policial e depoimentos das testemunhas - Id. 38547579 – p. 33/34, 14 e 83), b) quando a vítima se encontrava dormindo em um sofá, na área da residência em que pernoitava. Ademais, c) o crime foi praticado mediante o uso de porte ilegal de arma de fogo, instrumento através do qual o acusado d) disparou um tiro em região vital da vítima (cabeça
).” (sic)
ID 309633423 - Pág. 3/5 – destaquei.

Logo, revela-se acertada a citada valoração na hipótese em que o d. juízo
a quo
circunstancia elementos concretos aptos a indicar uma conduta mais reprovável do que aquela já prevista no tipo penal, e não apenas adstrita objetivamente à data da ocorrência do ilícito, atreladas aos dados aferidos no acervo probatório, essencialmente a premeditação do ilícito declarada extrajudicialmente pelo recorrente (ID 147281235 - Pág. 32/34), bem como aos indicativos de que o recorrente se envolvia em conflitos com frequência e resolvia questões interpessoais com ameaças e demonstrações de força – segundo o declarado por testemunhas em juízo (ID 147281235 - Pág.152) –, além das especificidades que permearam a execução do ilícito, todas denotando maior grau de reprovabilidade na conduta do agente.

À vista disso, não há falar em inidoneidade da fundamentação empregada pela magistrada sentenciante, relacionadas a minúcias concretas do fato
sub judice,
motivo pelo qual
mantenho a valoração negativa conferida à
culpabilidade
, à
conduta social
e às
circunstâncias do crime
,
sendo suficientes para recrudescer a pena-base, restando inalterada em patamar além do mínimo legal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO PAULO SIQUEIRA DA SILVA
, mantendo intacta a r. sentença recorrida, prolatada nos autos da ação penal n. 0003239-37.2017.8.11.0033.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025